Tribunal: TJDFT
Processo: 0729005-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CAUTELAR. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO. NÃO DEMONSTRADA. LIMINAR DENEGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Pretende a agravante reverter cautelarmente a sua desclassificação de pregão eletrônico. Entretanto, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados em licitação, cabendo a este Poder analisar apenas a legalidade dos atos praticados, em especial em sede de pedido cautelar.
2. Inexiste, nas provas pré-constituídas, demonstração de ilegalidade apta a permitir a correção pelo Poder Judiciário, ao menos na estreita cognição da via eleita.
3. Nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela agravante. Mantém-se inalterada a decisão do juízo a quo que indeferiu a tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.